Tribunal: TJPA
Processo: 0002541-50.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002541-50.2019.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: ANDREIA SOUZA CONTENTE, NEIZY LARISSA LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0002541-50.2019.8.14.0074

Recurso de Apelação Cível

Apelante: Município de Tailândia

Apelado: Andréia Souza Contente

Apelado: Neizy Larissa Lima Bentes

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL – PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA visando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Andréia Souza Contente e Neizy Larissa Lima Bentes, em que foi concedida a segurança. (Id nº 8332014)

Irresignado, o Município de Tailândia interpôs Recurso de Apelação (Id nº 8332019). Em suas razões recursais, o Apelante narra que as apeladas impetraram a presente ação visando obter a progressão vertical para o nível II, que enquadra os profissionais em nível superior em curso de graduação acrescida de
pós-graduação
na área de educação com carga horária de 360h (trezentas e sessenta horas).

Sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, posto que mandado de segurança não pode substituir ação de cobrança para produzir efeitos patrimoniais em relação à período pretérito.

Destaca ilegitimidade da autoridade apontada como coatora.

Prossegue afirmando que a Lei Municipal nº 273/2012 é inconstitucional, por ausência de observância ao art. 169, §1º, da CF/88, bem como da Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual não há que se falar em direito líquido e certo das apeladas.

Assevera, ainda, necessidade de disponibilidade orçamentária e físico financeira da fazenda pública.

Pede o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento para reformar a sentença e a consequente denegação da segurança.

Em Contrarrazões (id n° 8332037), as apeladas refutaram todos os argumentos recursais e pugnaram pela manutenção da sentença guerreada.

Os autos foram remetidos a Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
da apelação. (Id 8700371).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade passo a análise do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não, da sentença de 1º grau que concedeu a segurança para determinar que o Município de Tailândia proceda com pagamento da gratificação prevista nos art. 31 c/c 57 da Lei Municipal nº 273/2012.

1.PRELIMINARES

1.1. TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Assevera o apelante que o Juízo de origem se equivocou ao conceder a segurança para as impetrantes com efeitos patrimoniais retroativos. Diante disso, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Pois bem. Cumpre registrar, inicialmente, que o mandado de segurança, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, presta-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data, quando o responsável pelo ato coator for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Entende-se por direito líquido e certo a comprovação dos fundamentos de fato alegados, mediante prova estritamente documental, sem que haja necessidade de maior dilação probatória. De igual modo, tem o impetrante, na via estreita do mandado de segurança, o ônus de demonstrar, cabalmente, ao tempo da propositura, a ilegalidade ou o abuso de direito praticado pela autoridade coatora contra seus interesses legalmente protegidos pela ordem constitucional ou legal.

Feitas essas considerações, esclareço que a Sentença proferida pelo Juízo de origem se deu nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO:

ANTE O EXPOSTO, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA pelas requerentes NEIZY LARISSA LIMA BENTES E ANDREIA SOUZA CONTENTE, em desfavor de omissão da Secretária Municipal de Educação de Tailândia, Regina Pereira Goes, e do Município de Tailândia, neste caso na pessoa do Sr. Prefeito Municipal, nos termos da Lei 12.016/09 e determino ao Sr. Prefeito Municipal, na condição de gestor do Município, que no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta decisão ultime as seguintes providências: a) A progressão funcional vertical na carreira do magistério das impetrantes para o NIVEL II DA CARREIRA DE TECNICO DE SUPORTE PEDAGOGICO, INCORPORANDO-SE AO VENCIMENTO BASE O PERCENTUAL DE 20% VINTE POR CENTO;
b) O pagamento dos valores retroativos para cada uma das impetrantes,
a contar da data da propositura da ação
, acrescido dos valores vincendos, com incidência de juros de mora no percentual da Lei 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA.”

Observo que o Juízo
a quo
reconheceu o direito líquido e certo das impetrantes e determinou o pagamento das parcelas vencida
desde o ajuizamento da ação
. Portanto, não há que se falar em violação da Súmulas 269 e 271 do STF, uma vez que foi concedido às impetrantes os direitos dos pagamentos A PARTIR DA PROPOSITURA do
mandamus.

O § 4º do artigo 14 da Lei 12.016/2009, é expresso no sentido de que o pagamento de vencimentos assegurados em sentença concessiva da segurança será efetuado relativamente às prestações que se vencerem
a contar da data do ajuizamento:

Art. 14 (...)

[...]

§4º O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem
a contar da data do ajuizamento da inicial.
(Grifei).

Portanto, não merece acolhimento a referida preliminar, uma vez que a sentença guerreada está em consonância com a legislação pátria.

1.2. TESE DE ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA

O apelante sustenta que as requentes apontaram erroneamente como autoridade coatora o Secretário Municipal de Educação, uma vez que o ato impugnado é de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, nos termos da legislação municipal regente.

Todavia, forçoso salientar, que se a autoridade indicada erroneamente, mesmo tendo arguido a sua ilegitimidade, assumir a coautoria do ato e prestar informações, por economia processual, aplica-se a
Teoria
da
Encampação
, continuando-se com o writ. Realço ainda, a Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça:

“SÚMULA N. 628 A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.”

Assim, presentes as referidas condições, é possível aplicar a teoria da encampação,
razão pela qual não há que se falar em incompetência da autoridade coatora.

2.MÉRITO

2.1 TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA LEI MUNICIPAL DE TAILÂNDIA Nº 273/2012. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Compulsando os autos, verifico que as impetrantes são servidoras públicas municipais titulares de cargo de provimento efetivo de TÉCNICO EM SUPORTE PEDAGÓGICO, ambas com lotação na Secretaria Municipal de Educação.

Na exordial, as impetrantes afirmam que concluíram com êxito os cursos de Pós-graduação Latu Sensu na área da educação, com carga horária compatível à exigida por lei. Diante disso, solicitaram PROGRESSÃO FUNCIONAL através de requerimentos protocolados perante a Administração, contudo, não obtiveram resposta até o presente momento.

As impetrantes afirmam que por intermédio da Lei Municipal nº 273/2012, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e remuneração dos profissionais da educação da prefeitura municipal de Tailândia, foi fixado acréscimos salariais entre os níveis iniciais da carreira. O Nível II da carreira (pós-graduação) corresponde ao vencimento fixado para o NÍVEL I (graduação) acrescido de 20% (vinte por cento).

Todavia, afirmam que esse valor não vem sendo respeitado pela Administração, uma vez que a autoridade coatora se quedou inerte em proferir ato decisório nos requerimentos administrativos das autoras.

Diante disso, as servidoras impetraram mandado de segurança pleiteando o direito ao recebimento da gratificação de nível superior no percentual de 20% sobre o vencimento base, conforme disposto na legislação municipal acerca da matéria.

O Juízo
a quo
concedeu a segurança para determinar que o Prefeito do Município de Tailândia, se digne a proceder, no prazo de 30(trinta) dias, a progressão funcional vertical na carreira do magistério das impetrantes para o NÍVEL II da carreira de Técnico de suporte pedagógico, incorporando-se ao vencimento base o percentual de 20% (vinte por cento) e o pagamento dos valores retroativos para cada uma das impetrantes, a contar da data da propositura da ação.

Irresignado, o apelante sustenta, entre outros argumentos, a inconstitucionalidade da lei, por ocorrência de erro no procedimento legislativo de aprovação da Lei Municipal nº 273/2012, pela falta de estudo de impacto na folha de 2012, consoante previsão do art. 16, I, §2º e 17 da LRF.

Contudo, a ausência de prévia dotação orçamentária de lei não autoriza a declaração de inconstitucionalidade, mas tão somente a suspensão de seus efeitos naquele exercício financeiro.

Nesse sentido:

Ação direta de inconstitucionalidade. Leis federais 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º, 37, X, e 61, § 1º, II, a, da CF); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). (...)
A ausência de dotação orçamentária prévia

em legislação específica não autoriza a declaração de

inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação

naquele exercício financeiro.
Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1.585/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ de 3-4-1998; ADI 2.339/SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ de 1-6-2001; ADI 2.343/SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ de 13-6-2003. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente."(ADI 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 21-5-2007, Plenário, DJ de 14-9-2007.).

Ademais, caberia ao apelante demonstrar a ausência de prévia dotação orçamentária, o que não fez.

Por conseguinte, o disposto no art. 31 c/c art. 57 da referida Lei Municipal, garante o direito ao recebimento da
gratificação
de escolaridade aos servidores que tenham concluído pós-graduação obtida e curso de Especialização na área de Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas. Vejamos:

Art.31. Os níveis constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação dentro do

Cargo do TÉCNICO DE SUPORTE PEDAGÓGICO, assim considerada, cuja Tabela de Vencimentos encontra - se acostada no ANEXO IV deste Plano:

I. NIVEL I: com formação em nível Superior em Curso de Licenciatura, de graduação Plena;

II. NÍVEL II: formação em nível Superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de Especialização na área de Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;

III. NIVEL III: formação em nível Superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de Mestrado na área de educação.

IV. NIVEL IV: formação em nível Superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de doutorado na área de educação.

§1º. Os níveis de que trata o caput deste artigo desdobram-se em Classes de A a H, associadas a critérios de avaliação de desempenho e a participação em programas de desenvolvimento para a carreira;

§2º. O Vencimento Base do NÍVEL I do Grupo Ocupacional Técnico de Suporte Pedagógico corresponde a 3,5(três e meio) do valor do Salário-Mínimo Nacional vigente, assegurado o reajuste anual nesta mesma ordem, em conformidade com o índice de reajuste do Salário-Mínimo do País. Os servidores do Grupo Técnico de Suporte Pedagógico farão jus à gratificação de 40% (quarenta por cento) pelo exercício das atribuições pertinentes ao cargo.

§3º. O Vencimento Base do NÍVEL II corresponde ao valor inicial vencimento do Nível I, acrescido de 20% (vinte por cento).

§4º. O Vencimento Base do NÍVEL III corresponde ao valor do vencimento inicial do Nível II, acrescido de 30% (trinta por cento).

§5º. O Vencimento Base do NÍVEL IV corresponde ao valor do vencimento inicial do NÍVEL III, acrescido de 40% (quarenta por cento).

§6º. Em um mesmo Nível haverá uma diferença percentual de 5% (cinco por cento) entre uma Classe e outra, de modo que a Classe B de cada Nível corresponda ao valor da Classe A acrescido de 5% (cinco por cento), e assim sucessivamente até a Classe H.

§7º. A Secretaria Municipal de Educação definirá através de Portaria os parâmetros para de Lotação dos servidores do Grupo Ocupacional Técnico de Suporte Pedagógico.

(...)

Art.57 O desenvolvimento na Carreira dos Grupos Ocupacionais criados na presente Lei ocorrerá através de Progressões Vertical e Horizontal.

Desse modo, não merece prosperar os argumentos do apelante, uma vez que o direito das apeladas está consubstanciado na Lei Municipal n° 273/2012.

2.2 ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FÍSICO FINANCEIRA DA FAZENDA PÚBLICA

Discorre o apelante que a concessão de qualquer vantagem que demande aumento de despesas, prevalece a necessidade de estudo de estimativa de impacto orçamentário-financeiro e as premissas e a metodologia de cálculos exigidas nos artigos 16, I, e § 2°, 17 e §§ da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Assevera que a ausência de disponibilidade orçamentária para atender à decisão combatida poderá prejudicar a continuidade dos serviços público, violando o princípio da supremacia do interesse público, gerando prejuízos à coletividade em razão de interesses particulares.

Contudo, essa alegação não se justifica para o descumprimento dos direitos subjetivos de servidor público, como é o caso do percebimento de remuneração correspondente ao cargo que lhe é de direito.

Nesse sentido, o disposto no artigo 22, parágrafo único, I, da Lei nº 101/2000:

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

No mesmo sentido, o voto do Ministro Felix Fischer no RMS nº 30.428/RO "
condicionar o direito do servidor - já reconhecido pela autoridade coatora - ao 'poder discricionário' da Administração Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”
.

No mesmo sentido, o seguinte julgado desta Colenda Turma em caso análogo:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM ASCENSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CARGO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA COLENDA TURMA. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR PROMOÇÕES DE SERVIDOR. REFLEXOS FINANCEIROS. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL A DIREITO DE SERVIDOR RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE, APENAS COM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. (4707572, 4707572, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-29)

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença, considerando que existe previsão expressa da referida progressão funcional na Lei Municipal, não havendo qualquer restrição que impeça os servidores públicos de serem beneficiários, posto terem satisfeito todas as exigências legais.

Posto isso, conheço o recurso de
APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 14/09/2022